Tribunal: TJMT
Processo: 1024179-03.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024179-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANSELMO LEONARDI - CPF: 915.189.381-91 (PACIENTE), A. C. A. D. S. - CPF: 096.036.611-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ANSELMO LEONARDI - CPF: 915.189.381-91 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO QUE EXPÕE A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA – CONTEXTO DE SUPOSTA AMEAÇA A MENOR – PRISÃO EFETIVADA COM FULCRO NO ART. 312 DO CPP –
ORDEM DENEGADA.

A despeito do caráter excepcional da custódia preventiva, não há constrangimento ilegal quando demonstrada a reunião dos pressupostos e motivos que a autorizam (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), com indicação de fatos concretos que dão suporte à sua imposição (art. 93, IX, CRFB).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Anselmo Leonardi
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

Aduz a impetrante que a ordem constritiva não contém fundamentação concreta. Afirma que não há esteio idôneo no que toca ao
periculum libertatis
a justificar a prisão preventiva do paciente. Argumenta que apesar do juízo
a quo
ter proferida uma longa decisão, essa se ateve a generalizações a respeito do cometimento do delito.

Destaca que o paciente “
tem interesse no decorrer das investigações e se compromete a não atrapalhar o andamento do inquérito, tanto que irá mudar de residência nesta mesma comarca para ficar mais longe da vítima e não correr o risco de criacionismos a respeito de eventual interferência
” (id. 66692979 - Pág. 5).

Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Juntou documentos.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

A autoridade judiciária prestou as informações solicitadas (id n. 68719475, pp. 03/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção compilados, afere-se inexistir constrangimento ilegal, tornando impositiva, portanto, a denegação do pedido.

O paciente foi preso temporariamente no dia 24/07/2020 por, supostamente, ter cometido o delito previsto no artigo 217-A do Código Penal. Posteriormente, a partir da representação da autoridade policial e do requerimento do Ministério Público, a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2020.170778, a mãe da vítima
Marizete Aparecida da Silva
relatou:

“
Sabendo das responsabilidades civis e penais, narra a comunicante que sua filha, menor, foi vítima de estupro por parte do suspeito, seu padrinho, Sr. Anselmo. Que o fato ocorreu por duas vezes, uma no dia 07/07/2020 e outra no dia 10/07/2020. Segundo a comunicante, o suspeito reside em um barraco às margens do Rio Telles Pires, na região do Porto de Areia, e que, sempre que vem para o município se hospeda na casa da comunicante. Que em data próxima a do fato, ficou por mais tempo na residência devido estar fazendo um serviço de pedreiro. Que durante a noite a vítima estava dormindo e o suspeito tampou sua boca com uma coberta e cometeu o crime. Que as duas vezes ocorreram da mesma forma. Que o suspeito ameaçou matar os familiares caso a vítima contasse sobre o ocorrido. Que após a saída do suspeito do imóvel, a vítima procurou a comunicante e relatou o crime. Que na data de hoje procurou o Conselho Tutelar para comunicar o fato e foi orientada pela conselheira Rosely de Fátima Sousa Mello Godoy a procurar a Delegacia para registro da ocorrência
” (id. 66692980 - Pág. 12/13).

No Laudo Pericial de constatação de violência sexual n. 510.1.02.2020.014875-01 realizado em 27/07/2020 constam as seguintes informações:

“
Menor vem acompanhada de sua mãe, a qual auxilia nas informações prestadas. Relata que a menor foi abusada sexualmente pelo seu padrinho por nome “Anselmo” por duas ocasiões, a primeira no dia 07/07/2020 e a segunda no dia 10/07/2020, tendo o agressor amordaçado a menor e mantido conjunção carnal com ela. Nega penetração anal. Alega ter apresentado sangramento no primeiro episódio. Relata que era virgem até aquela data. Não fez uso de preservativo. Relata última menstruação no dia 22/07/2020”.

“A presença de ruptura himenal antiga permite afirmar que houve conjunção carnal em algum momento, seguramente ocorrida há mais de 10 dias”
(id. 66692980 - Pág. 18)
.

Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, impôs o claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, sob os seguintes fundamentos:

“Nesse desiderato, consigne-se que o crime foi praticado pelo indiciado com abuso de confiança, já que a genitora da vítima o acolheu na residência da família, oportunidade em que se utilizando de tais fatos praticou o crime em questão. Conforme consta dos autos o indiciado durante a madrugada, enquanto a vítima dormia na sala, ela acordou com seu padrinho em cima dela, ela tentou gritar e ele tapou sua boa com uma coberta e como ficou esperneando ele segurou suas as pernas. A vítima possui apenas 12 anos de idade, a investigação deu conta de demonstrar que a conduta supostamente praticada pelo indiciado resultou em conjunção carnal e ruptura himenal da vítima que era virgem até a data dos fatos
,
conforme por ela relatado, fatos que demonstram a gravidade concreta do delito. Ademais, conforme as declarações da mãe da ofendida em razão da ruptura himenal da adolescente a mesma sentiu muita dor.

Outrossim, conforme declarações constante dos autos a vítima não contou sobre os acontecimentos para seus genitores pois
o agente ameaçou-a
, dizendo que acabaria com sua irmã que está gravida e com sua mãe, demonstrando a necessidade da constrição preventiva do indiciado até mesmo para conveniência da instrução criminal, inclusive porque a Sra. Marizete Aparecida da Silva informou que o expulsou de sua casa porque ele começou a espalhar boatos sobre sua família. Além disso, a prisão também é importante, no caso dos autos, para assegurar a aplicação da Lei Penal, já que
o indiciado não possui endereço fixo e certo
, uma vez que foi abrigado pela genitora da vítima justamente por esse motivo”
(
grifo nosso
- id. 66692980 - Pág. 101/102).

Vê-se, portanto, que a decisão constritiva não se assenta em juízos abstratos acerca da tipificação penal, tampouco sobre lucubrações, uma vez revelada a concreta gravidade do fato delitivo, razão por que não há falar em déficit de fundamentação.

Em consulta ao Sistema PJe 1º grau e ao Sistema SEEU, conquanto o réu não possua outras ações penais/inquéritos policiais em curso, tampouco registre condenações criminais anteriores, as circunstâncias da causa revelam inegável risco de reiteração delituosa, porque, segundo os relatos da vítima, os atos criminosos ocorreram em duas ocasiões, com intervalo de apenas três dias.

Ademais, a conveniência da instrução criminal está exarada na mídia que contém o relato detalhado de todo o ato delituoso sofrido pela vítima que, inclusive,
afirmou ter sido ameaçada pelo suspeito, caso contasse a alguém sobre o ocorrido
.

Por fim, registre-se que a Ação Penal n. 1004249-75.2020.8.11.0007 tem tramitado regularmente, tendo o réu apresentado a resposta à acusação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020